Tribunal: STF
Processo: ARE 1126705
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes.



    II - O benefício da justiça gratuita afasta a obrigação do pagamento de determinadas despesas processuais, enquanto o beneficiado estiver desprovido de condições para tanto, mas não impossibilita a imposição desses encargos. Assim, a fixação e a majoração de honorários, além da estipulação de custas e despesas processuais, são compatíveis com o disposto no art. 98, § 2°, do Código de Processo Civil. No entanto, o adimplemento pelo beneficiário pela gratuidade de justiça encontra-se sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.